Tribunal: TJPA
Processo: 0805142-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805142-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VANIA MARIA LEMOS SAMPAIO, KLEITON MACHADO SAMPAIO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DA LEI 10.931/2004. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Kleiton Machado Sampaio e Vania Maria Lemos Sampaio contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, em ação de execução ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade por ausência de assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito bancário e determinou o prosseguimento da execução. Os agravantes requereram, ainda, o deferimento do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus à concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a ausência de assinatura de duas testemunhas invalida a força executiva da cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência econômica firmada pelos agravantes, corroborada por alegações de superendividamento e ausência de impugnação concreta pelo agravado, enseja o deferimento da justiça gratuita, conforme presunção legal do art. 99, § 3º, do CPC.

4.

A Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação especial (Lei nº 10.931/2004), que, em seus arts. 28 e 29, confere-lhe natureza de título executivo extrajudicial, prescindindo da assinatura de duas testemunhas, requisito exigido apenas para instrumentos particulares comuns, nos termos do art. 784, III, do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica ao reconhecer a exequibilidade da CCB desacompanhada da assinatura de testemunhas, desde que presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo inaplicável a exigência formal do CPC à espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita pode ocorrer com base na presunção legal da declaração de hipossuficiência, quando não infirmada por elementos concretos.

2.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial válido e eficaz, independentemente da assinatura de duas testemunhas, por força da Lei nº 10.931/2004.

3.

A legislação especial prevalece sobre a regra geral do art. 784, III, do CPC, no tocante aos requisitos formais do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º, 784, III; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013; STJ, REsp 2.171.111/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.10.2024; TJPA, ApCív nº 0859571-66.2023.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.05.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Kleiton Machado Sampaio e Vania Maria Lemos Sampaio em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n.º 0802434-24.2017.8.14.0015), ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face dos agravantes, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, mantendo o curso regular da execução e determinando o prosseguimento do feito,
in verbis:

A renúncia sem comprovação de comunicação aos outorgantes nos termos do artigo 112 do CPC não produz efeitos permanecendo os procuradores responsáveis pela defesa e eventuais prejuízo aos executados pela omissão de comunicar.

Aduz os devedores que o título executado não possui eficácia executiva, contudo, não se trata de contrato de confissão de débito e sim de emissão de cédula de crédito bancário abrangendo o saldo devedor e sua renegociação. Trata-se de novação.

A alegação é improcedente. Todos os requisitos foram observados com indicação de valor, taxas e encargos aplicáveis e que substitui a dívida original seguindo os termos dos artigos 28 e 29 da lei 10.931/2004 que confere a CCB força de título extrajudicial.

Não se exige protesto da Cédula de Crédito Bancário para que o avalista seja constituído em mora e responda pelo débito consoante expressa o artigo 44 da lei 10931/2004:” Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial,
dispensado o protesto
para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.” Grifei.

Rejeito a exceção. Intime-se. A exequente para atualizar débito e impulsionar o feito em 15 dias.

Logo, a decisão recorrida, entendeu pela plena exigibilidade do título executivo extrajudicial — uma cédula de crédito bancário emitida em 12/08/2016, no valor de R$ 201.847,97 — afastando as alegações de nulidade por ausência de assinatura de duas testemunhas, ao considerar aplicável a legislação especial (Lei nº 10.931/2004) à espécie. Considerou, ainda, que o título apresentava todos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos moldes dos artigos 783, 784, III, e 798, todos do Código de Processo Civil (CPC), e determinou a intimação da exequente para atualização do débito no prazo de quinze dias.

Em suas razões recursais (id. 25568595, págs. 1/12), os agravantes alegam, inicialmente, grave crise financeira e incapacidade de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual requerem o deferimento do benefício da justiça gratuita, conforme o art. 98 e seguintes do CPC. Sustentam que a simples existência de patrimônio não obsta a concessão do benefício, sobretudo diante do cenário de superendividamento que demonstram por meio de diversos processos judiciais de cobrança e execução em curso contra si.

No mérito, argumentam que o instrumento apontado como título executivo — segundo sustentam, um termo de confissão de dívida — não preenche os requisitos legais de exigibilidade, por ausência da assinatura de duas testemunhas, requisito este previsto no artigo 784, III, do CPC/2015. Afirmam que, embora a exequente alegue se tratar de cédula de crédito bancário, o documento impugnado configura, na essência, um termo de confissão de dívida, não gozando, portanto, de força executiva por falta de formalidade essencial.

Asseveram que o título não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, porquanto eivado de vício insanável, sendo inapto a embasar a execução. Invocam, para tanto, doutrina especializada e julgados oriundos do TJSP, TJTO e TJMG, que reconhecem a inexigibilidade de instrumentos particulares não firmados por duas testemunhas.

Requerem, assim, o reconhecimento da nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC, com a consequente extinção do feito executivo.

O Exmo. Des. José Antônio Cavalcante, ao receber o feito, concedeu a gratuidade de justiça aos agravantes, bem como deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, concedendo, assim, efeito suspensivo ao agravo, no sentido de sobrestar a tramitação da ação originária (id. 25653383, págs. 1/6).

O Banco Santander apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 26419825, págs. 1/8), refutando os argumentos tecidos pelos recorrentes.

Inicialmente, o recorrido impugna o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelos agravantes, argumentando que estes não apresentaram nenhum elemento probatório apto a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Sustenta que a simples afirmação de superendividamento, desacompanhada de documentos que demonstrem a real condição econômica das partes, não pode servir de base para a concessão do benefício, sobretudo quando os recorrentes não indicaram renda, não juntaram comprovantes de despesas atuais e não demonstraram qualquer impossibilidade concreta de suportar os custos do processo. Invoca, para tanto, o artigo 99, §2º, do CPC, ressaltando que o magistrado pode indeferir o pedido quando ausentes os pressupostos legais, devendo a parte comprovar a insuficiência com elementos objetivos.

Defende a higidez e exequibilidade do título que embasa a execução, asseverando tratar-se de Cédula de Crédito Bancário (CCB), título regulado pela Lei n.º 10.931/2004, que, por expressa previsão legal em seu artigo 28, possui natureza de título executivo extrajudicial, prescindindo da assinatura de testemunhas, diferentemente do previsto no artigo 784, III, do CPC, que trata de instrumentos particulares comuns.

Destaca que a CCB representa dívida em dinheiro, líquida e certa, e que sua validade e exigibilidade decorrem da legislação especial aplicável, sendo desnecessária a exigência de requisitos formais próprios de outros instrumentos não regulados por norma específica.

Argumenta que a alegação de que a suposta ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título não deve prosperar, esclarecendo que o contrato firmado está devidamente assinado pelas partes, com todas as cláusulas essenciais expressas, incluindo valor da obrigação, forma de pagamento, encargos, datas e local de emissão. Acrescenta que o título foi instruído com planilha de cálculo e extratos bancários, documentos que comprovam de forma clara a evolução do débito e o inadimplemento contratual, nos termos exigidos pelo artigo 798 e seguintes do CPC.

Por fim, sustenta que a alegação de inexigibilidade da obrigação, formulada pelos agravantes, configura tentativa de desvirtuamento da natureza do título, sendo certo que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios — inclusive do TJRS e TJMG — já pacificou o entendimento no sentido de que não se exige assinatura de testemunhas para a CCB constituir título executivo válido, o que afasta qualquer vício formal ou nulidade no procedimento executivo.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a força executiva do título apresentado.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento, pelo que o coloco à mesa para julgamento e, não havendo preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Nesse contexto, controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se, de um lado, à possibilidade de concessão da gratuidade de justiça aos agravantes e, de outro, ao reconhecimento da alegada inexigibilidade do título executivo extrajudicial por meio da exceção de pré-executividade, diante da suposta ausência de requisito formal, qual seja, a assinatura de duas testemunhas no instrumento apontado como título executivo.

Primeiramente, salienta-se que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

No tocante ao primeiro ponto, verifica-se assistir razão aos agravantes quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Embora o juízo
a quo
tenha postergado a análise do pedido para momento futuro, o presente recurso foi instruído com declarações firmadas pelos agravantes sobre sua impossibilidade de arcar com os ônus do processo, além de ter sido alegado de forma fundamentada o estado de superendividamento, sendo tal pedido deferido pelo Exmo. Des. José Antônio Cavalcante (id. 25653383, págs. 1/6).

Sendo assim, o agravado, por sua vez, não trouxe aos autos nenhum elemento concreto apto a infirmar essa alegação, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que os recorrentes não comprovaram a insuficiência financeira. Acrescenta-se que conforme previsão expressa do art. 99, §3º, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do CPC, o que agravado não logrou êxito.

De outra banda, quanto ao segundo ponto — a alegada ausência dos requisitos formais do título —, entendo não assistir razão aos agravantes.

Sustentam os recorrentes que o instrumento que embasa a execução não ostenta força executiva por ausência da assinatura de duas testemunhas, o que o tornaria, segundo alegam, juridicamente inexigível, nos termos do art. 784, III, do CPC.

Com efeito, trata-se de Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º 00331756320000001300 (id. 1989258, págs. 1/13, do processo originário), instrumento dotado de força executiva própria, por expressa disposição da Lei n.º 10.931/2004 – que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário –, a qual, em seu art. 28, §1º, e 29 prevê:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

[...]

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário será emitida por escrito, em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, devendo cada parte receber uma via.

§ 2º Na hipótese de emissão por escrito, a Cédula de Crédito Bancário será emitida em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, e cada parte receberá uma via.

§ 2º Na hipótese de emissão sob a forma cartular, a Cédula de Crédito Bancário será emitida em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, e cada parte receberá uma via.

§ 3º Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais vias a expressão "não negociável".

§ 4º A Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado, com os requisitos previstos no
caput,
passando esse documento a integrar a Cédula para todos os fins.

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do
caput
poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do
caput
deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Não se trata, portanto, de simples contrato particular regido pela regra geral do art. 784, III, do CPC, mas sim de título regido por legislação especial, que não exige a assinatura de duas testemunhas para sua constituição como título executivo extrajudicial.

Nessa perspectiva, o entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a autonomia normativa da cédula de crédito bancário, sendo inaplicável a exigência formal do art. 784, III, do CPC quando o título é regido por norma específica. Nesse sentido:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10 .931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E IIDO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

3. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1291575 PR 2011/0055780-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2013)

Mais recentemente, em decisão monocrática proferida em 21/10/2024, no REsp 2.171.111/SC
[1]
, o Ministro Marco Aurélio Bellizze enfrentou questão análoga e reafirmou a plena exequibilidade da cédula de crédito bancário desacompanhada da assinatura de duas testemunhas, assentando que a ausência desse requisito formal não desnatura a força executiva do título quando inexistente controvérsia quanto à validade, eficácia e autenticidade do contrato firmado entre as partes.

Naquele julgado, assentou-se que a exigência do art. 784, III, do CPC pode ser relativizada, desde que demonstrados outros elementos suficientes a evidenciar dúvidas sobre a higidez do título, como a de impugnação à validade e à obrigação assumida no contrato, o que não se constata no caso concreto. Assim, sendo o contrato válido, líquido e exigível, e tendo sido acompanhado de demonstrativos detalhados do débito, não se pode inviabilizar a execução apenas pela ausência de assinatura de testemunhas.

É exatamente o que ocorre na hipótese dos autos, uma vez que os agravantes não impugnaram a existência do contrato nem a validade da obrigação por ele representada, tampouco trouxe elementos que infirmassem a higidez do título, limitando-se a sustentar, de forma meramente formal, a inobservância de requisito documental. Destarte, é plenamente possível reconhecer, como o fez o STJ, que a assinatura de testemunhas constitui elemento acidental e supletivo da formalização do título – especificamente a cédula de crédito bancário –, não essencial à sua constituição, quando presentes outros elementos que demonstrem a existência, validade e exigibilidade da obrigação.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORÇA EXECUTIVA. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por DENER AUGUSTO MENDES VILAS contra decisão monocrática que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum e reconheceu a validade do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) apresentado por MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. nos autos da ação de execução nº 0860026-02.2021.8.14.0301.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar ação de execução de pequeno valor;
(ii) estabelecer se a ausência de assinatura de duas testemunhas invalida a força executiva da cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95, é relativa e facultativa, cabendo ao autor optar pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, ainda que o valor da causa se enquadre nos limites legais do microssistema dos Juizados.

O reconhecimento da força executiva da cédula de crédito bancário prescinde da assinatura de duas testemunhas, por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado por diversos Tribunais Estaduais.

A ausência de nova argumentação jurídica ou fática apta a infirmar a fundamentação da decisão monocrática evidencia o mero inconformismo do agravante, sem vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A opção pela Justiça Comum, mesmo em causas de menor complexidade e valor, é legítima e facultada ao autor, não configurando competência absoluta dos Juizados Especiais.

A cédula de crédito bancário possui força executiva própria, independentemente da presença de assinatura de duas testemunhas, conforme previsão do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

O reconhecimento da força executiva do título bancário e da competência do juízo comum, fundada em jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, arts. 3º e 8º; Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29; CPC/2015, arts. 485 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.725.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17/04/2018; TJPA, ApCív 0834207-05.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 29/07/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859571-66.2023.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2025) (grifei)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, OMISSÕES OU OBSCURIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA e LEONEL VERGOLINO DE MOURA contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto no âmbito de apelação cível, confirmando decisão monocrática que negou provimento aos embargos à execução de cédula de crédito bancário ajuizada pelo Itaú Unibanco S.A. Os embargantes alegam vícios no acórdão, apontando omissão sobre cerceamento de defesa, contradição quanto à validade do título executivo extrajudicial e obscuridade sobre a suficiência da documentação apresentada para a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) identificar se o acórdão foi omisso quanto ao enfrentamento do alegado cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia contábil;

(ii) verificar se há contradição no reconhecimento da validade da cédula de crédito bancário sem assinatura de duas testemunhas;
(iii) esclarecer se há obscuridade na conclusão sobre a suficiência dos documentos apresentados para instruir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou adequadamente a alegação de cerceamento de defesa, fundamentando que, nos termos do art. 370 do CPC, o juiz possui discricionariedade para indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme entendimento consolidado no STJ e STF. A decisão destacou que os elementos constantes nos autos eram suficientes para o julgamento.

4. Quanto à validade da cédula de crédito bancário, o acórdão reafirmou que o art. 28 da Lei nº 10.931/2004 não exige assinatura de testemunhas para a constituição de título executivo extrajudicial, prevalecendo essa norma específica sobre o art. 784, III, do CPC. Foi enfatizado que a cédula preenchia todos os requisitos legais exigidos, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. No tocante à suficiência da documentação para a execução, o acórdão esclareceu que a cédula de crédito bancário estava acompanhada de ficha de cobrança e demonstrativo de débito, documentos aptos a aparelhar a ação de execução, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O juiz pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias com base no art. 370 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial válido independentemente da assinatura de testemunhas, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004
.

3. É desnecessária a juntada de extratos bancários para a execução de cédula de crédito bancário quando esta é acompanhada de documentos que demonstrem a evolução da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 784, III, e 1.022; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/04/2018, DJe 25/04/2018.

· STF, RE 567708/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 08/03/2016.

· TJ-PR, APL 0003964-70.2015.8.16.0190, Rel. Desª. Elizabeth Maria de Franca Rocha, j. 15/02/2021.

· TJ-MG, AC 10000160750030001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 09/02/2017.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834207-05.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/02/2025) (grifei)

Dessa maneira, verifica-se que a cédula de crédito bancário apresentada nos autos é plenamente exequível, sendo inaplicável a exigência de assinatura de duas testemunhas, mormente ante a ausência de controvérsia quanto à validade e eficácia do contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, levando como base a jurisprudência deste TJPA e do STJ,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita aos agravantes, contudo, mantendo a decisão proferida pelo juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
(STJ - REsp: 2171111, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/10/2024)

Belém, 22/02/2026